Tribunal: TJMT
Processo: 1011734-31.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011734-31.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILIAN CHAVES PEREIRA - CPF: 031.143.031-70 (APELANTE), DIEGO SOARES DA SILVA - CPF: 355.705.258-31 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO VIPAL S/A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. RENDA LÍQUIDA MENSAL DE R$ 4.951,14. DESCONTOS CONSIGNADOS DE R$ 2.633,40. REMANESCENTE DE R$ 2.317,74. VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$ 600,00. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Willian Chaves Pereira contra a sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, julgou improcedente o pedido de revisão das condições de pagamento das dívidas contraídas junto às instituições financeiras recorridas.

II – Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em averiguar se o apelante preenche os requisitos legais para a instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, e consequente preservação do mínimo existencial.

III – Razões de decidir

O apelante aufere renda líquida mensal de R$ 4.951,14, conforme holerite anexado aos autos (Id 137676291). Os descontos mensais referentes a empréstimos consignados totalizam R$ 2.633,40 (Id 137676292), o que representa 53,18% da renda líquida.

Contudo, os empréstimos consignados são expressamente excluídos do cálculo do comprometimento do mínimo existencial, conforme artigo 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022. Deduzidos tais valores, remanescem R$ 2.317,74.

IV – Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WILLIAN CHAVES PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de “Repactuação de Dívidas (Superendividamento)” ajuizada em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO MASTER S.A. e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id 297753956).

A apelante afirma, inicialmente, que a sentença é nula por violação ao procedimento legal previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, após a audiência de conciliação infrutífera, não foi oportunizada a instauração da fase judicial compulsória.

Aduz que aufere renda líquida de R$ 4.951,14, estando com R$ 2.633,40 comprometidos com descontos em folha, o que representa 53,18% da sua remuneração. Alega que esse comprometimento inviabiliza a cobertura de despesas essenciais e compromete sua dignidade.

Enfatiza que a aplicação do valor de R$ 600,00 como mínimo existencial deve ser analisada de forma relativa, observando-se as condições reais de vida do consumidor superendividado.

Defende que preenche os requisitos legais para o procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021, e pleiteia a homologação do plano de pagamento apresentado, ou, alternativamente, a anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

Pede então o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

O apelado Banco Santander Brasil S/A ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 297753959), Banco Master S.A (Id.

297753960) e Banco Itaú Consignado (Id.

297753961) também ofertaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a aplicação da Lei nº 14.181/2021 ao caso do apelante, no intuito de repactuar dívidas oriundas de contratos de crédito e preservar o mínimo existencial em razão de suposto superendividamento.

Os objetos desta lide revisional são os contratos bancários celebrados entre o consumidor WILLIAN CHAVES PEREIRA e os réus BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO MASTER S.A. e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., cujos descontos em folha e débitos em conta, conforme relatado, importam em R$ 2.633,40 mensais.

o magistrado julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Ao analisar a proposta da requerente, tem-se que a autora pretende a repactuação das dívidas, com a redução dos valores e parcelas, além da alteração dos encargos propostos, condicionando o pagamento mensal a um mínimo indeterminado.

Na forma do art. 104-B, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, "o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas" (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Cabe ressaltar que a autora celebrou contratos autorizando o débito em conta corrente, o que não pode ser considerado indevido. Concordou com a celebração dos contratos e autorizou o débito em conta, de forma voluntária, sem qualquer vício.

Desta forma, não há como aplicar a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003.

Este é o entendimento firmado pelo C. STJ, em julgamento dos REsps1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), in
verbis
: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

Além disso, a proposta apresentada pela parte requerente, de efetuar o pagamento com o desconto de 35% até a quitação total da dívida, ultrapassaria o prazo limite de cinco anos, estabelecido no artigo104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório juntado aos autos, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da condição de superendividamento e a consequente admissibilidade do procedimento judicial compulsório de repactuação de dívidas, com base no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na verificação de que, embora haja endividamento, os valores descontados mensais não suprimem o patamar mínimo existencial estabelecido objetivamente na legislação.

Em relação à queixa recursal da parte autora de que não foi instaurada a fase judicial do procedimento especial, verifica-se que a audiência de conciliação foi regularmente realizada (Id 181533040), e, conforme dispõe o art. 104-A, § 2º, do CDC, a continuidade do procedimento exige requerimento expresso e a presença de pressupostos mínimos, o que não se evidenciou nos autos.

Referido dispositivo legal assim dispõe:

“Art. 104-B. Não havendo êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.”

Por um lado, a parte apelante aufere renda líquida de R$ 4.951,14, conforme comprovado por holerite juntado ao Id 137676291. De outro lado os descontos decorrentes de empréstimos consignados totalizam R$ 2.633,40, restando disponível o montante de R$ 2.317,74 mensais.

Ocorre que
, para a instauração da segunda fase, é indispensável a demonstração da efetiva condição de superendividamento do consumidor, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC, que assim dispõe:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e
vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

A alegação de que o comprometimento de mais de 50% da renda configura superendividamento não prospera, pois, nos termos do art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022, as dívidas com consignação em folha não são consideradas no cálculo do mínimo existencial.

Da mesma forma, o valor remanescente (R$ 2.317,74) supera o mínimo existencial definido no art. 3º do mesmo decreto, que é de R$ 600,00, conforme atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, afastando, assim, o preenchimento dos requisitos legais para o procedimento.

No caso, o apelante não trouxe aos autos planilha de gastos mensais ou qualquer elemento documental que comprove a existência de saldo negativo ao final do mês, tampouco demonstrou que o valor remanescente é insuficiente para o sustento próprio ou familiar.

Portanto, a condição de superendividamento que autoriza a repactuação judicial das dívidas deve ser analisada sob o prisma da efetiva impossibilidade de arcar com as obrigações de consumo sem comprometer a dignidade da pessoa humana, o que não se demonstrou no presente caso.

Quanto à alegação de que a proposta de pagamento deveria ter sido homologada, verifico que o plano apresentado prevê pagamentos por prazo superior a cinco anos, em contrariedade ao limite do art. 104-B, § 4º, do CDC, e não assegura a quitação do principal corrigido.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).

O apelante limitou-se a alegar genericamente que necessita da limitação de 30% de comprometimento da renda, sem comprovar que essa limitação viabilizaria o pagamento integral das dívidas no prazo legal, tampouco que atenderia aos requisitos de razoabilidade e equilíbrio.

É importante destacar que o ônus de comprovar o comprometimento do mínimo existencial recai sobre o consumidor que alega estar superendividado. No caso, o apelante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que os empréstimos não consignados efetivamente comprometem sua renda mensal a ponto de inviabilizar sua subsistência.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme no reconhecimento de que, ausente a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, não se viabiliza a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas, conforme ilustram os seguintes precedentes
:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER POR SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio) no processamento da ação inclusive para acessar a fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial. 2.
Se não verificada a ilicitude nos descontos efetuados em sua folha de pagamento, cuja soma não alcança o limite previsto em lei, e não demonstrado pelo autor o comprometimento do mínimo existencial, impõe-se a manutenção da sentença de extinção da ação por ausência de interesse de agir
. 3. Recurso desprovido.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005184-08.2023.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 13/11/2024)

“APELANTE: SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A; BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO MASTER S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPREENVIDAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL

PRESERVADO. DESCONTOS DENTRO DO LIMITE PERMITIDO.JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face dos Apelados Banco Pan S.A.; Banco Itaú Consignado S.A ., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Industrial Do Brasil S/A, Banco Do Brasil Sa, Banco Master S.A, Capital
Consig
Sociedade De Crédito Direto S .A. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante preenche os requisitos previstos na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para a instauração do processo de repactuação de dívidas, com a preservação do mínimo existencial . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção de prova pericial foi considerada desnecessária, pois os cálculos e verificações necessárias podem ser realizados por meio de simples cálculos aritméticos com base nos documentos apresentados. 4. A Lei nº 14.181/2021 assegura a proteção ao consumidor superendividado, garantindo a preservação do mínimo existencial.
A apelante não preencheu os requisitos para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que sua renda líquida, após os descontos compulsórios e os decorrentes de operações de crédito, é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, conforme estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022. Os descontos consignados relativos a empréstimos e cartões de crédito estão dentro dos limites permitidos pela legislação aplicável
. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A produção de prova pericial pode ser indeferida quando as provas documentais e cálculos aritméticos são suficientes para a formação do convencimento do
juiz .
” 2.
O conceito de mínimo existencial é definido por critério objetivo, estabelecido por decreto regulamentador, sendo inaplicável a interpretação subjetiva. 3.A instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívidas depende da demonstração de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do devedor
. Dispositivo relevante citado: Lei nº 14.181/2021, art. 54-A; Decreto nº 11.150/2022,
art
. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1000422-12.2024 .8.11.0041, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10423451820248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROCESSAMENTO DA REPACTUAÇÃO – CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À RENDA MÉDIA MENSAL PERCEBIDA COMO AUTÔNOMA –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS DÍVIDAS DE CONSUMO COMPROMENTEM SUA SUBSISTÊNCIA E FEREM O MÍNIMO EXISTENCIAL – REQUISITO ESSENCIAL PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (
Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer seu mínimo existencial. No caso, muito embora a autora/apelante afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência e que afetam o mínimo existencial
.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1000475-71.2023.8.11.0091, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 30/10/2024, publicado no DJE 01/11/2024)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. LIMITE DE DESCONTOS CONSIGNADOS. RESPEITADO. PROTEGIDO O MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR DA CAUSA READEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. (...). Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, após verificar que a prova documental é suficiente, julga antecipadamente a lide, conforme disposto nos
arts
. 355, I, e 370 do CPC. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento. (...). A Lei nº 14.181/2021, que versa sobre o superendividamento, protege o consumidor de boa-fé, cuja subsistência é comprometida pelo pagamento de dívidas. O conceito de ‘mínimo existencial’ foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, fixando-o objetivamente em R$ 600,00 mensais. No caso concreto, o apelante não demonstrou comprometimento do mínimo existencial, sendo que os descontos respeitam o limite legal de 35% de sua remuneração líquida, conforme disposto no Decreto Estadual n. 691/2016. (...). A repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, fixado objetivamente pela regulamentação, não cabendo interpretação subjetiva do conceito.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1044422-34.2023.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 09/10/2024, publicado no DJE 14/10/2024)

“EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 5.
Não é cabível e adequado o processo de repactuação de dívidas quando ausente a comprovação de que o pagamento das prestações dos empréstimos consignados com desconto em folha compromete o ‘mínimo existencial’ do consumidor, tal como definido no artigo 3º do Decreto 11.150/2022
.” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1014526-09.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 22/10/2024, publicado no DJE 24/10/2024).
(destaquei)
.

Diante desse contexto, correta a sentença que concluiu pela inexistência de situação de superendividamento, razão pela qual deve ser afastada a pretensão de aplicação do procedimento especial de repactuação de dívidas, nos moldes da Lei nº 14.181/2021.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Custas pelo apelante
, observado o disposto no §3 do Art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025